Tribunal: TJSP
Processo: 1017305-63.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Condomínio – Ação de cobrança – Preliminares de mérito rejeitadas, diante da capacidade processual e da representação do autor – Impertinente, nas circunstâncias, o exame da arguição de falsidade de documento – Responsabilidade dos réus, proprietários, pelo pagamento das despesas de condomínio, em que se compreende o valor do fundo de reserva, conforme previsão em assembleia – Despesa por

Ementa:
- Condomínio – Ação de cobrança – Preliminares de mérito rejeitadas, diante da capacidade processual e da representação do autor – Impertinente, nas circunstâncias, o exame da arguição de falsidade de documento – Responsabilidade dos réus, proprietários, pelo pagamento das despesas de condomínio, em que se compreende o valor do fundo de reserva, conforme previsão em assembleia – Despesa por uso da churrasqueira não comprovada, cujo valor se exclui do crédito – Juros e multa previstos na convenção, que repete a regra civil – A convenção estabelece índice de correção, cuja impugnação se faz com documento e não basta simples oposição – Recurso provido em parte.